Tribunal: TJES
Processo: 5020845-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020845-59.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU SEGUROS S/A
RECORRIDO: RONALDAIR RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5020845-59.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
ITAÚ SEGUROS S/A

RECORRIDO:
RONALDAIR RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA (CAIXA ELETRÔNICO E TOKEN). VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REFORMA DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de contrato de consórcio e determinar a restituição de valores. A instituição financeira recorrente sustenta a regularidade da contratação realizada por meio de canais eletrônicos com uso de senha e token.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento ou fraude na contratação de consórcio realizada em caixa eletrônico, ou se os elementos de prova apresentados pelo banco (assinatura eletrônica e autenticação por senha/token) são suficientes para atestar a validade do vínculo jurídico.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora aplicada a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), cabe ao consumidor a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

A instituição financeira comprovou a formalização da proposta de consórcio mediante assinatura eletrônica e autenticação segura (senha e token) em terminal de autoatendimento.

Inexistindo prova de vício de consentimento (erro, dolo ou coação) ou de falha na prestação do serviço, prevalece a validade da manifestação de vontade exarada por meios eletrônicos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
É válida a contratação de serviços bancários realizada em canais eletrônicos mediante uso de senha pessoal e token, salvo prova inequívoca de vício de consentimento ou fraude operacional da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII; 14; 46.

Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, I e II.

Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SE, Apelação Cível nº 0001862-54.2021.8.25.0048, Rel. Roberto Eugenio da Fonseca Porto, 1ª Câmara Cível, j. 14.09.2023.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1001388-33.2024.8.26.0210, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida

ITAÚ SEGUROS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

RONALDAIR RODRIGUES DA SILVA
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 17109985):
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, declaro inexistente o contrato de consórcio nº 6495302, bem como, condeno na restituição do valor de R$ 14.212,34 (quatorze mil, duzentos e doze reais e trinta e quatro centavos),corrigido com juros e correção monetária a partir dos efetivos descontos da conta bancária do requerente
.”.

Em sede recursal (ID 17109986), a parte recorrente requer a retificação do polo passivo e argui preliminarmente a incompetência do Juizado Especial e a nulidade da sentença, sob alegação de violação aos preceitos legais. No mérito, sustenta a regularidade na contratação. Diante disso, pleiteia a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 17109996).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-la.

Da
Retificação do Polo Passivo

A parte recorrente solicita a retificação do polo passivo. Contudo, ao analisar o processo, verifica-se que a parte autora, em suas contrarrazões, se manifestou contra essa retificação.

Considerando a objeção da parte autora e o entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência nacional - de que a inclusão de uma pessoa jurídica que pertence ao mesmo grupo econômico da contratada em ações de consumo não configura ilegitimidade passiva -, a preliminar deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade solidária.
Rejeito
a preliminar.

Da Incompetência do Juizado Especial

Da preliminar de incompetência do Juizado Especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir qualquer dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão,
rejeito
a preliminar arguida.

Da Nulidade da Sentença

A preliminar de falta de fundamentação da sentença, que inclui a alegação de que os fundamentos meritórios da contestação não foram apreciados e que a sentença não valorou as provas orais e documentais, igualmente não merece acolhida.

A decisão de primeiro grau analisou os elementos fáticos e jurídicos essenciais para a formação do seu convencimento, indicando de forma clara as razões que a levaram à procedência dos pedidos. O Juízo não é obrigado a refutar expressamente cada argumento ou prova trazida pelas partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para amparar o dispositivo. O fato de a fundamentação ser contrária aos interesses do recorrente ou de não ter valorado as provas como ele esperava, não a torna nula, pois a exigência constitucional (art. 93, IX) é de que o juiz decline as razões de seu decidir, o que foi cumprido.

No mérito,
não
tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

O caso em questão caracteriza manifesta relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

Embora haja a inversão do ônus previsto no CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte recorrida/recorrida, que apresentou elementos de formalização da contratação: Proposta de Participação em Grupo de Consórcio - Nº da proposta: 6495302 –, devidamente aceitas pela parte autora, por meio da assinatura eletrônica, conforme documentos nos autos (IDs 17109978 e 17109980). Tal contrato foi firmado em 19/03/2024.

Ademais, o comprovante de aceitação apresentado pelo requerido, realizado via caixa eletrônico com a autenticação por meio de Senha de Cartão e Token, demonstra a validade da contratação. De outra banda, o depoimento pessoal do autor colhido ao ID 17109984 não traz qualquer credibilidade ao seu relato de que não tinha conhecimento e não efetuara a contratação questionada.

A interpretação dos tribunais, em sintonia com o Código de Processo Civil (art. 373, II), reconhece a eficácia de contratações firmadas em canais eletrônicos seguros. Consequentemente, recai sobre o demandante o encargo de evidenciar que sua manifestação de vontade foi afetada ou que houve atuação fraudulenta de terceiros.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATO FIRMADO EM CAIXA ELETRÔNICO - CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA
– CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – MONTANTE DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE - APLICAÇÃO DO ART. 14, § 3º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO – PRECEDENTES - REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIMENTO DO APELO AUTORAL E PROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO - DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - Apelação Cível: 0001862-54.2021 .8.25.0048, Relator.: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL).
[Grifo Nosso].

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência . Insurgência dos requeridos. [...] . MÉRITO. Prova bastante da existência e validade da contratação. Instrumento de contrato no qual inexistentes artimanhas gráficas, ambiguidades, omissões, maquinações ou práticas redacionais quaisquer pelas quais se turvasse a vontade livre do requerente.
Documento que traz, luzidia, a natureza do negócio jurídico que se firmava. Atendimento ao disposto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. Validade da assinatura aposta no instrumento, pois se deu pelo denominado mecanismo pin pad, ou seja, em teclado alfanumérico acoplado a estação de trabalho de preposto do requerido, dentro da agência bancária, em circunstância que exige o acudimento, pelo contraente, a vários dos elementos de segurança atrelados ao produto bancário, com a apresentação de cartão bancário e a aposição de senha pessoal e intrasferíve
l. Requerente, ademais, que, por mais de ano e meio, suportou os descontos advindos do negócio, sem que externado incômodo algum, conduta alheia àquela que usualmente se vê em casos nos quais vitimado o consumidor por estratagema criminoso. Inegável a existência e validade da contratação, mostrando-se consequentemente regulares os descontos promovidos em conta bancária, inexistindo o despontar de ilícito lacerante. Sentença reformada, de modo a que julgado improcedente o pedido atrial . Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10013883320248260210 Guaíra, Relator.: Márcio Teixeira Laranjo, Data de Julgamento: 05/02/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2025). [Grifo Nosso].

Por fim, os documentos juntados no IDs 17109978 e 17109980) comprovam que houve contratação do consórcio questionado pelo autor, cumprindo o demandado o dever de provar os fatos alegados (art. 373, II do CPC).

Na hipótese dos autos, não há comprovação (Art. 373, I do CPC), a princípio, de qualquer vício de consentimento na contratação (erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão). Por conseguinte, porquanto não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte do recorrente, o que afasta o dever de indenizar, nos termos dos artigos 14 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil, devendo ser julgado pela improcedência dos pedidos autorais.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de ID 17109985 para
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos autorais.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3

Processo: 5020845-59.2025.8.08.0012

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
Manutenção da sentença que declarou a inexistência de contrato de consórcio e determinou a restituição de valores, ante a fragilidade probatória da contratação via terminal de autoatendimento para negócio jurídico complexo.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA EM CAIXA ELETRÔNICO. NEGÓCIO JURÍDICO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do contrato de consórcio nº 6495302 e condenar o réu à restituição de R$ 14.212,34
.

2.
O magistrado de origem fundamentou a decisão na fragilidade da modalidade de contratação eleita (terminal de autoatendimento) para produto de valor expressivo e longa duração, considerando-a pouco usual e carente de solenidade necessária para garantir a manifestação de vontade consciente do consumidor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prova documental produzida unilateralmente pelo banco (logs de sistema) é suficiente para validar a adesão a grupo de consórcio diante da negativa expressa do autor
; e (ii) se a inércia momentânea do consumidor em relação aos descontos configura aceitação tácita do negócio
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica subjacente é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova
.

4.
A instituição financeira não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação, uma vez que não apresentou documento com assinatura física ou elementos que demonstrassem a prestação de esclarecimentos adequados no ato da suposta adesão via terminal eletrônico
.

5.
Mostra-se desarrazoado supor que contrato de consórcio, dotado de alta complexidade e impacto financeiro, seja firmado sem o acompanhamento de preposto ou formalidade que assegure a plena ciência dos termos pelo consumidor
.

6.
A existência de descontos sucessivos não é capaz de convalidar negócio jurídico inexistente, prevalecendo a presunção de boa-fé do consumidor que nega o vínculo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995".

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14 e art. 46; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal